Tribunal: STF
Processo: HC 65868
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-02
Data de publicação: 1988-03-02

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ESTRANGEIRO. LEI DE TÓXICOS. NULIDADE DA
SENTENÇA. EXPULSAO.
- A FALTA DE MENÇÃO A ATENUANTE NA FIXAÇÃO DA PENA NÃO ACARRETA
NULIDADE SE ESTA E DETERMINADA NO MINIMO LEGAL.
- MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JA EXAMINADO PELO STF NÃO ENSEJA NOVA
ANALISE DA MATÉRIA.